Tribunal: TJPA
Processo: 0804696-03.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804696-03.2019.8.14.0006

APELANTE: FRANCISNILDA DO SOCORRO PINHEIRO LEAL

APELADO: MARIA BETANIA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso,

cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2.

Na hipótese dos autos
comprovado pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de reintegração de posse com pedido liminar, proposta por
MARIA BETANIA SILVA
, em face de
FRANCISNILDA DO SOCORRO PINHEIRO LEAL
, tendo como objeto um Imóvel localizado na rua da liberdade nº. 1.168, bairro da guanabara, Ananindeua/PA, com 10 metros de frente; 11 metros de fundos e 33 metros de extensão.

Alegou a autora/apelada, ser legítima possuidora do imóvel descrito nos autos, o qual teria sido construído em terreno adquirido quando vigente a união estável mantida com Pedro Ribeiro da Cruz Filho, sendo construída a casa onde vive a requerente, além de 04 (quatro) kitnets.

Aduz que em meados de 2013 o companheiro da requerente viajou a trabalho para o Município de Marabá, onde conheceu e passou a relacionar-se com a requerida e posteriormente contraiu matrimônio com a mesma, passando a morar no referido município, deixando a casa e as kit nets como herança para a requerente e os filhos em comum.

Após o falecimento do senhor Pedro, a requerida passou a ameaçar a requerente, dizendo que viria ocupar uma das kitnets do imóvel deixado pelo seu marido em Ananindeua, pois dizia ter direito e, em 28/05/18 a requerida adentrou em uma das kitnets da requerente, trocando as fechaduras do portão e da porta da residência e lá permanece até a presente data, com o argumento que o imóvel lhe pertence, por ter sido casada com o ex-companheiro da requerente, todavia alega, que o imóvel encontra-se totalmente deteriorado, com fezes de animal ao redor, com aspectos de abandono.

Afirma ter buscado solução amigável junto à requerida sem obter sucesso, razão pela qual ingressou com a presente demanda, pedindo a concessão de liminar para a obrigar a requerida a desocupar o bem e reintegrá-lo na posse da autora e, no mérito, a confirmação da medida.

Em decisão ID 10326998, foi deferido o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar.

A parte ré acostou defesa ID 17568929, por meio da qual alegou em preliminar a ilegitimidade passiva, a falta de interesse processual, a carência documental e a necessidade de revogação da liminar deferida. Quanto ao mérito, requereu a improcedência da ação, ante ao tempo que afirma a ré ocupar o bem, mesmo que esporadicamente, não tendo a requerente exercido a posse do bem questão.

Em 28/09/2021, foi realizada audiência (ID 20405967), na qual, foram ouvidas a autora e a ré, além das testemunhas arroladas.

O magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

Em face do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido
Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar
movida por
MARIA BETÂNIA SILVA
em face de
FRANCISNILDA DO SOCORRO PINHEIRO LEAL
para:

a)
RATIFICAR OS TERMOS DA LIMINAR DEFERIDA
, quanto a desocupação do imóvel pela ré ou outrem em seu nome ou sob sua ordem, sob pena de desocupação compulsória, caso reste demonstrado novo esbulho ou ameaça, ficando desde já autorizada a utilização da força policial necessária para seu cumprimento, o arrombamento e/ou destruição das edificações ali construídas de forma irregular, sob pena de imposição de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a contar da comunicação nos autos, observado o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

b)
CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas

processuais
, bem como honorários do patrono do autor, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) do valor da causa, atualizado, cujo recolhimento fica suspenso em razão da gratuidade deferida;

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 8617725), alegando que o julgamento foi proferido em desacordo com as provas uma vez que a posse e o esbulho não restaram caracterizados

Defende que
na peça contestatória, sobejou de provas os autos,

dando conta que viveu, no imóvel em questão, por anos, sabendo que a propriedade e a

posse eram de seu companheiro, posteriormente esposo. Relata que restou provado pelos

documentos juntados, que cobre um histórico de 10 anos de mansa e ininterrupta

ocupação: cópia do prontuário médico em nome da Apelante onde consta como

residência o referido imóvel; cópia de nota fiscal do Lider Magazan, emitida em seu nome,

de um forno micro-ondas, tendo como local de entrega o referido imóvel; fotos do casal

dentro do imóvel.

Alega que na condição de companheira e posteriormente esposa, a Apelante sempre morou com o Sr. Pedro Cruz, dividindo o tempo entre a cidade de Marabá e Ananindeua. Isso torna a posse da Apelante justa, não sendo clandestina ou precária.

Diante de todo o arrazoado esposado, a Apelante requer que seja o presente Recurso de Apelação conhecido e recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, e quando do seu julgamento, seja integralmente provido, devendo a SENTENÇA guerreada ser reformada em virtude do erro in judicando, proferindo este Tribunal nova decisão.

Contrarrazões (ID 8617728) requerendo a manutenção da sentença, defendendo que a apelante reside em marabá e lá conviveu com o ex-companheiro da apelada até seu falecimento e, pelo simples fato de ter sido casada com o de cujus, pretende revestir-se de direito para poder possuir bens adquiridos antes de seu casamento, direito este não cabível nos autos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2023

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito a autora/recorrida em comprovar a posse do imóvel, sendo este, requisito essencial para a propositura da ação possessória.

Conforme será esclarecido a seguir, entendo não existirem razões para a reforma da sentença recorrida.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse estão previstas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado inciso I e II, do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
e o esbulho praticado pelo réu para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo estes requisitos essenciais para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

A tese recursal gira em torno justamente do não preenchimento desses requisitos.

Pois bem, o juízo a quo bem analisou a matéria, ao constatar que a autora/apelada conseguiu provar a posse justa, de boa-fé, inclusive, juntando aos autos cópia do título definitivo ID 9815762, recibo de compra ID 9815763 e documentação relativa ao IPTU em nome do ex-companheiro da requerida desde o ano de 2008.

Com relação ao esbulho, observo que restou comprovado, tendo em vista que a apelante adentrou em uma das kitnets da requerente no dia 28/05/2018 (conforme Boletim de Ocorrência Policial- ID 8617606 - Pág. 1/2). Registro que a própria ré admite que trocou as fechaduras do imóvel em seu depoimento

Assim, entendo que a posse da requerente foi esbulhada pela requerida.

Ademais, alegou a ré/apelante, que
na peça contestatória, sobejou de provas os autos,

dando conta que viveu, no imóvel em questão, por anos, sabendo que a propriedade e a

posse eram de seu companheiro, posteriormente esposo. Relata que restou provado pelos

documentos juntados, que cobre um histórico de 10 anos de mansa e ininterrupta

ocupação.

No entanto, tenho por evidenciar o depoimento prestado pelas testemunhas arroladas pela parte autora, que vão de encontro aos argumentos acima transcritos. Vejamos (ID 8617718 - Pág. 3):

“Não chegou a ver a ré no imóvel objeto dos autos.”

(...)

“Não conheceu nenhum inquilino que tenha morado nos kitnets.”

(...)

“Nunca viu inquilinos nos kitinets”

Neste mesmo sentido, a testemunha Mauri Neri Gonçalves, assim afirmou:

(...)

“Quanto à ré, não conhecia, referiu conhecer neste momento. Sabe onde são as kitnets e eventualmente passa na frente. Pelo que sabe, quem mora nas kitnets são “os meninos dela” (referindo-se a autora).”

Esses depoimentos, aliados a declaração da requerida de troca da fechadura, a meu sentir, deixam claro que ela não exercia a posse sobre o imóvel. Nesse ponto, vejo como prejudicada a alegação recursal de que foi a ré quem sofreu o esbulho. Os depoimentos colhidos em audiência das pessoas que residem na vizinhança se referem apenas a presença de Pedro no imóvel, falecido esposo da ré e ex-companheiro da autora

Assim, em havendo demonstração de posse anterior da apelada e comprovado o esbulho possessório por parte da apelante, não há o que modificar na sentença vergastada.

No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça, conforme julgado que trago à baila:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovando pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida. 2- Consoante dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado no caso de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 3- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 00004187220138140015 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

3. D
ispositivo

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023